Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-85.2017.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005989-85.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMANUELI KRAUSPENHAR - CPF: 339.518.178-28 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FUNDAMENTADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Emanueli Krauspenhar contra sentença proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em face de Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree), Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de que não foram apresentados os documentos exigidos para comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) definir se o indeferimento da petição inicial, sem análise fundamentada do pedido de gratuidade, impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência gerada pela declaração de pobreza prevista no art. 99, § 2o, do CPC é relativa e pode ser afastada por provas que demonstrem capacidade econômica da parte.

No caso concreto, os documentos anexados aos autos indicam que a apelante possui rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência, afastando a presunção de necessidade da gratuidade da justiça.

O juízo de origem não fundamentou adequadamente a negativa do benefício, limitando-se a indeferir a petição inicial sem oportunizar o recolhimento das custas processuais após a decisão sobre o pedido de justiça gratuita, em afronta ao art. 99, § 1o, do CPC.

O princípio da celeridade processual exige que o pedido de gratuidade seja analisado antes da exigência de custas, garantindo o direito de acesso à justiça.

A ausência de intimação para regularizar o preparo do recurso compromete o devido processo legal, impondo a anulação da sentença para que o juízo de origem analise o pedido de justiça gratuita e, em caso de indeferimento, conceda prazo para o recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

2. O indeferimento da petição inicial sem decisão fundamentada sobre a justiça gratuita viola o direito de acesso à justiça e impõe a anulação da sentença.

3. O juízo deve oportunizar à parte o recolhimento das custas após a análise do pedido de gratuidade da justiça, caso este seja indeferido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EMANUELI KRAUSPENHAR
contra sentença proferida na “Ação de Liquidação” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE),
e
CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL
, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

220465679 - Pág. 1),

indeferiu a petição inicial
e condenou a parte autora em custas.

O apelante em suas razões
(ID.

220465685) alega que a ação de liquidação tem por base a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, no bojo da ação civil pública promovida pelo Ministério Público, que reconheceu o direito dos investidores da TELEXFREE à restituição dos valores investidos. Apesar da apresentação de declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória, a petição inicial foi indeferida sob a justificativa de que os documentos exigidos não foram integralmente apresentados.

Argumenta que a decisão impugnada decorreu de erro material, pois os documentos solicitados pelo magistrado já haviam sido anexados aos autos antes mesmo da determinação judicial. Alega que houve falha na análise da documentação por parte da gestora do juízo, que certificou erroneamente o descumprimento do despacho judicial. Destaca que, mesmo após manifestação expressa alertando para esse equívoco, sua petição foi sumariamente rejeitada, culminando na condenação ao pagamento das custas processuais.

Requer provimento para que seja deferida a gratuidade de justiça, determinando a cassação da decisão recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito sem a imposição de custas processuais e anulação da sentença objetivando a análise do pedido de justiça gratuita em primeira instância.

Contrarrazões sob ID. 220465716 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA proposta por EMANUELI KRAUSPENHAR contra YMPACTUS COMERCIAL LTDA – ME (TELEXFREE), CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER e JAMES MATTEW MERRIL, com o objetivo de promover a liquidação de sentença para apuração do valor devido em razão de decisão judicial transitada em julgado.

A parte autora, regularmente intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência diante do pedido de justiça gratuita realizado, o que não foi promovido pelo exequente, diante disso, o Juízo considerou que a inércia da autora inviabilizou o prosseguimento do feito, destacando que, não há necessidade de intimação pessoal da parte quando se trata de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda à inicial.

Com base no artigo 321 do Código de Processo Civil, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, impondo as custas à parte autora, sem condenação em honorários advocatícios, visto que a parte contrária não chegou a ser citada.

Irresignada, a parte autora interpôs apelo, pleiteando o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, que foi negado sob ID. 226359694 - Pág. 4 pelo relator originário. Ato contínuo, sob ID. 227685166, a parte apelante recolheu o preparo, possibilitando a análise do presente Recurso de Apelação.

Compulsando detidamente os autos, os documentos apresentados demonstram a existência de rendimentos e patrimônio que afastam a presunção de hipossuficiência.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que sua situação financeira não lhe permite custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que os rendimentos informados não são suficientes para descaracterizar sua necessidade da gratuidade judiciária.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da hipossuficiência econômica da parte recorrente para fins de concessão da justiça gratuita.

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a simples declaração de pobreza gera presunção relativa de hipossuficiência, podendo ser afastada por provas em sentido contrário. Assim, cabe ao juízo analisar os elementos trazidos aos autos para verificar se a parte efetivamente se enquadra na condição de necessitada.

No caso concreto, os documentos apresentados pela apelante afastam a presunção de hipossuficiência. Conforme as declarações de imposto de renda anexadas aos autos:

·

No ano-calendário de 2021, a apelante declarou rendimentos de R$ 21.295,92 e bens no valor de R$ 136.127,49.

·

No ano-calendário de 2022, houve rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 30.000,00 e bens mantidos em R$ 136.127,49.

·

No ano-calendário de 2023, os rendimentos isentos e não tributáveis totalizaram R$ 60.770,80, com patrimônio aumentado para R$ 162.875,33.

Os dados indicam que a apelante possui rendimentos anuais e patrimônio consideráveis, o que demonstra que tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a justiça gratuita não pode ser concedida de forma automática, exigindo-se prova da real necessidade:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. (...)
2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (G.N).

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento
.” (TJ-MT 10209174520208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) (g.n).

A concessão ou manutenção da gratuidade da justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, uma vez que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui caráter relativo, o que não ficou demonstrado no caso em tela.

Por outro lado, o Princípio da Celeridade Processual, determina que a duração do processo deve ser razoável, evitando-se delongas indevidas no curso da demanda. Nesse contexto, a exigência de recolhimento prévio das custas, antes da análise do pedido de gratuidade, poderia comprometer o acesso à justiça e a efetividade do direito constitucionalmente assegurado.

A possibilidade de análise do pedido de gratuidade da justiça a qualquer tempo está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil. Ademais, o § 7o do mesmo artigo reforça que a gratuidade pode ser concedida ou revogada a qualquer tempo, desde que demonstrada a modificação da situação financeira da parte.

Dessa forma, deve-se oportunizar à parte autora o recolhimento das custas somente após a decisão sobre a gratuidade da justiça, evitando a imposição de um ônus indevido antes da devida análise de sua capacidade econômica.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO EM PARTE,
para anular a sentença e determinar que a o magistrado
a quo
analise o pedido de justiça gratuita, e, em caso de indeferimento, oportunize o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025